Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO EM BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Guará/DF e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no âmbito de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial. Em razão do endereço do contratante informado em emenda à inicial, o juízo suscitado declinou, de ofício, da competência para o Juízo da Vara Cível do Guará, argumentando tratar-se de ação derivada de relação de consumo e que a competência absoluta seria do foro do domicílio do réu. O Juízo da Vara Cível do Guará suscitou conflito negativo de competência, sustentando que restou apurado que o executado mora em Brasília, não no Guará, e que o processo deveria retornar ao juízo especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é admissível o declínio de competência de ofício, em sede de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial, quando a controvérsia envolve a competência territorial de natureza absoluta em virtude da existência de relação de consumo na demanda executiva; (ii) definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução, considerando o efetivo domicílio do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme asseverado pelo juízo declinante e corroborado pelos autos, extrai-se a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se o exequente no conceito de fornecedor e o executado no de consumidor, em observância ao disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
4. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 17 deste E. Tribunal firmou a tese de que, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Assim, em princípio, é possível a declinação de competência de ofício em razão da alteração do domicílio do consumidor.
5. Contudo, restou comprovado pelo exequente, por meio de diligências e consulta a processo diverso movido pelo executado, que o domicílio atual do réu, consumidor, localiza-se em Brasília/DF, e não no Guará, como afirmado pelo juízo especializado ao declinar da competência.
6. Dessa forma, subsiste causa jurídica para o retorno dos autos de origem ao juízo competente, qual seja, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista que restou comprovado que o réu, consumidor, reside, atualmente, em Brasília/DF, área abrangida pela circunscrição do Juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o juízo suscitado, a saber, o da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: "1. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta, admitindo-se a declinação de ofício para o foro de seu domicílio. 2. Comprovado que o domicílio atual do executado, em demanda executiva oriunda de relação de consumo, se situa na área de abrangência do juízo que inicialmente declinou a competência, este detém a competência para processar e julgar o feito."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, arts. 43, 65, 917, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão 1883395, 07185361220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/6/2024, publicado no PJe: 30/7/2024.